Tribunal: TJSP
Processo: 2009477-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO VOLTADO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO J. SAFRA PARA QUE SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO E SEJA IMPEDIDO DE ADOTAR MEDIDAS VOLTADAS À RETOMADA DO BEM. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. Não há fundamento para admitir o pedido de imposição de obrigação de fazer ao Banco Safra, para

Ementa:
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO VOLTADO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO J. SAFRA PARA QUE SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO E SEJA IMPEDIDO DE ADOTAR MEDIDAS VOLTADAS À RETOMADA DO BEM. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. Não há fundamento para admitir o pedido de imposição de obrigação de fazer ao Banco Safra, para suspender cobranças ou impedir que adote medidas voltadas à retomada do bem financiado, por evidente ilegitimidade passiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009477-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes ELI MIRANDA,
REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE CLAUDETE CARDOSO ALCANTARA DE CARVALHO
(ESPÓLIO) e CLAUDETE CARDOSO ALCANTARA DE CARVALHO, é agravado USEBENS
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009477-18.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44598 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009477-18.2020.8.26.0000
Comarca:MARÍLIA 1a. Vara Cível
Juiz: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Agravantes: ELI MIRANDA, representado pela inventariante CLAUDETE CARDOSO
ALCANTARA DE CARVALHO e Claudete Cardoso Alcantara de Carvalho
Agravado: Usebens Seguros S/A
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
TUTELA
ANTECIPADA.
PEDIDO
VOLTADO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO J. SAFRA
PARA QUE SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS
VINCENDAS DO FINANCIAMENTO E SEJA IMPEDIDO DE
ADOTAR MEDIDAS VOLTADAS À RETOMADA DO BEM.
INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE.
AGRAVO
IMPROVIDO. Não há fundamento para admitir o pedido de
imposição de obrigação de fazer ao Banco Safra, para suspender
cobranças ou impedir que adote medidas voltadas à retomada do
bem financiado, por evidente ilegitimidade passiva.
Voto no 44.598
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
pelo ESPÓLIO DE ELI MIRANDA com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de indenização proposta em face de USEBENS
SEGUROS S/A.
Aduz o agravante que faz jus ao deferimento da tutela
antecipada para que o Banco J. Safra seja compelido a suspender a
cobrança das parcelas vincendas, bem como para que seja impedido de
adotar medidas voltadas à retomada do bem financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009477-18.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44598 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Segundo os dizeres da petição inicial, a contratação do
seguro de proteção financeira ocorreu de forma vinculada a um contrato de
financiamento para compra da motocicleta. Em 14 de junho de 2018,
ocorreu o falecimento do segurado, mas a demandada se recusou ao
pagamento da indenização, sob a assertiva de que ele tem histórico de
etilismo e tabagismo, não noticiada na oportunidade da contratação. Daí a
propositura da presente ação, que objetiva o reconhecimento da cobertura
securitária, com a respectiva indenização. Pretende o autor a concessão de
tutela antecipada, de modo a determinar-se que o Banco J. Safra seja
compelido a suspender a cobrança das parcelas vincendas e, ainda,
impedido de adotar medidas voltadas à retomada do bem financiado.
Como não obteve o deferimento, sobrevém o presente
inconformismo, pretendendo-se seja reformada a decisão.
O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a
existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. E a concessão da providência “inaudita altera pars”, ou
seja, antes da obediência ao contraditório, só se justifica em situações
especiais, em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de
defesa comprometeria o resultado da tutela jurisdicional.
No caso em exame, inviável se apresenta o atendimento do
pedido formulado no contexto da atuação de urgência, pois a suspensão da
cobrança e vedação de retomada do bem constituem providências que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009477-18.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44598 - 4 -
dizem respeito à esfera jurídica da seguradora ré, mas, sim, à da instituição
financeira, que é terceira em relação a este processo, a quem cabe
unicamente a possibilidade de promover a cobrança.
Assim sendo, até o presente momento não se depara com
elementos suficientes para a afirmação da probabilidade do direito do
agravante, o que afasta a possibilidade de atender ao pleito de antecipação
da tutela.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator